Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737529-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: LUCIANO FERREIRA RAMOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR RESERVA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade das novas alíquotas aplicadas por meio da Lei 13.954/2019, que está sendo aplicada ao recorrente. A tese do STF, Tema 1177, afirma que a competência da União para edição de normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros, não exclui a competência legislativa dos Estados para fixação das alíquotas de contribuição previdenciária, tendo a lei 13.954/2019 incorrido, neste ponto, em inconstitucionalidade. 3. Afirma que a sentença está em contrariedade com o disposto na CF e também à jurisprudência do e.TJDFT, além de contrariar entendimento do STF. Esclarece que o recorrente vem sofrendo descontos ilegais desde janeiro/2020, pois, aplicável ao Distrito Federal o entendimento do STF. Requer a reforma da sentença. 4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recurso do recorrente não tem nenhum embasamento legal. Afirma que a declaração de inconstitucionalidade, Tema 1177/STF, alcança apenas os Estados Membros da Federação, excluindo o Distrito Federal, pois, tem seus militares mantidos pela União. Requer a manutenção da sentença. 5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. 6. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019. 7. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles militares do Distrito Federal por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. 8. É certo que o STF decidiu que houve extrapolação da competência geral da União ao legislar sobre as alíquotas previdenciárias aplicáveis aos Estados, Tema 1.177/STF, no entanto, as polícias e o corpo de bombeiros do Distrito Federal são mantidos pela União. 9. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002). (grifo nosso). 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.”(Acórdão 1639311, 0737529-26.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 25/11/2022.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 3. O embargante opõe os presentes com fins prequestionatórios, ao argumento de que esta Turma deveria pronunciar-se acerca da tese firma no Tema no 1177/STF, que tratou da “constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas”. 4. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 6. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 7. Embargos conhecidos e rejeitados.(Acórdão 1668458, 0708311-89.2022.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 09/03/2023.) A parte recorrente alega violação ao art. 42, §2o, da CRFB, bem como defende a aplicação do precedente qualificado por repercussão geral Tema 1.177 - RE 1.338.750. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O STF fixou o Tema 1177 no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.338.750 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Luíz Roberto Barroso, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica.”(RE 1338750 ED-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025) Nesse sentido, tem-se que o STF expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 de repercussão geral não é aplicável ao Distrito Federal, cujo entendimento está em consonância com a decisão colegiada da Turma Recursal impugnada pelo apelo extremo. Deste modo, não é o caso de exercício do Juízo de retratação, em face do julgamento definitivo do Tema 1.177 de repercussão geral. O dispositivo legal que rege o sujeito passivo da relação jurídico-tributária do contribuinte para cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares dos Estados e do Distrito Federal é o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019. Por outro lado, o dispositivo que a parte recorrente quer ver aplicado, art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior. Ante o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau, que se funda em aplicação direta da Constituição da República (art. 42, § 2o e art. 22, XXI ambos da CRFB). Por tais razões, presentes os pressupostos de admissibilidade, ADMITO o Recurso Extraordinário. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau entre o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019 e o art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília, 11 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal